Tribunal: STJ
Processo: 0372911-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038774 - SP(2025/0372911-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO ZAFALON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b20187e-6625-4f9d-bed6-4fbd2008c9c6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b20187e-6625-4f9d-bed6-4fbd2008c9c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038774 - SP(2025/0372911-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO ZAFALON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ RICARDO
ZAFALON contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas na impetração.
Sustenta que o indeferimento do indulto se baseou em interpretação
restritiva e equivocada do Decreto n.
o que configura
12.338/2024,
constrangimento ilegal.
Aduz que o acórdão do Tribunal de origem e a decisão monocrática
desta Corte Superior criaram requisitos não previstos no ato presidencial e
negaram vigência a dispositivos expressos do Decreto n.
em
12.338/2024,
especial aos arts. 2o, IV, 3o, I e 9o, VIII.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 41-45):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
)
02/08/2022,
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o Juízo da execução indeferiu o
pedido de indulto com base na seguinte fundamentação (fl. 28):
Em que pese o pedido formulado pela defesa, faz-se imperioso
observar que o executado foi condenado à pena restritiva de
, cujo cumprimento encontra-se
.
direitos
pendente
Conforme o artigo 9o do referido Decreto:
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais
e migrantes, condenadas:
[...]
VIII - a
que
pena privativa de liberdade
estejam em
ou
livramento condicional
cumprindo pena em regime
, cujo período da pena remanescente, em
aberto
25 de
, não seja superior a seis anos, se não
dezembro de 2024
reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;
Portanto, não faz jus ao indulto pretendido pela ausência dos
requisitos previstos no Decreto no
pois além de se
12.338/2024,
tratar de pena restritiva de direitos, sequer iniciou o seu
. Ante o exposto,
a concessão de
cumprimento
INDEFIRO
indulto ao sentenciado (grifos no original).
O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao agravo em
execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fls. 10-11):
O Agravante foi condenado a cumprir pena de seis (6) meses de
detenção pelo crime capitulado no artigo 306, do CTB,
substituída por prestação de serviços à comunidade. Durante as
tentativas de intimação para iniciar o cumprimento da p.r.d.
requereu o indulto com fundamento no artigo 9o, inciso VIII, do
decreto presidencial no
pleito negado ao
12.228/2024,
fundamento de que foi condenado à p.r.d.
O recurso não pode ser provido, porque o Agravante foi
condenado a cumprir penas restritivas de direitos e a hipótese
na qual se pautou o pedido de indulto exige que estivesse
cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional,
e como o decreto de indulto, por encerrar hipóteses de extinção
da pena, demanda leitura restritiva (veja-se
Min.
1.015.472/SC,
Rogério Schietti Cruz, DJEN de
, não se pode ampliar
29/8/2025)
o alcance do disposto no artigo 9o, inciso VIII, do decreto
presidencial no
para abarcar hipótese que ele não
12.338/2024,
pretendeu abarcar, não havendo que se falar em interpretação
teleológica ou
, ou em violação aos princípios da
pro reo
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou do
desencarceramento racional.
Embora o artigo 3o, inciso I, do decreto presidencial estabeleça
que o indulto e a comutação de penas são aplicados ainda que a
pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva
de direitos, o dispositivo é norma geral e de interpretação que
deve ser lido em conjunto com os demais dispositivos do
decreto, visando apenas esclarecer a possibilidade de indultar a
pena substituída e nortear o aplicador do direito quando algum
artigo do decreto não esclareça qual pena pode ser objeto de
indulto (
.,
. Assim não fosse, seria desnecessária
v.g art. 11)
menção expressa à condenação à pena restritiva de direitos
substituída feita nos incisos VII e IX. Nesse sentido, aliás, veja-
se HC
Rel. Min Carlos Cini Marchionatti, DJEn de
1.014.938/SP,
monocrática.
28/7/2025,
Já o artigo 2o, inciso IV, quer apenas deixar claro que há
possibilidade de indultar a pena quando ainda não expedida guia
de recolhimento, o que pode se dar, por exemplo, nos casos em
que a hipótese extintiva não exija cumprimento de determinada
fração de pena ou quando o tempo de prisão provisória resulte
em implemento de lapso temporal, não se podendo
descontextualizar e distorcer o dispositivo legal para obter uma
benesse.
Como exposto na decisão agravada, o agravante foi condenado à
pena de 6 meses de reclusão, a qual foi substituída por prestação de serviços à
comunidade, de modo que, para fazer jus ao indulto, deveria ter cumprido a
fração exigida no inciso VII do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024.
No entanto, conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau, na data
prevista, qual seja,
o ora agravante nem sequer havia iniciado
25/12/2024,
cumprimento da pena restritiva de direitos, não cumprindo o requisito temporal
mínimo exigido.
Dessa forma, tem-se que a Corte de origem apenas obedeceu ao
comando normativo contido no próprio decreto concessivo.
A propósito, frisa-se como o Superior Tribunal de Justiça tem decido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

PENAS
12.338/2024.
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
REQUISITO
OBJETIVO.
ADIMPLEMENTO DE
DE CADA PENA RESTRITIVA
1/6
.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPOSTA
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no
sentido de que, ao transformar a pena de privativa de
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

liberdade em várias penas alternativas, é necessário, para
concessão de indulto, o cumprimento de determinada
. Precedente.
fração de cada uma das penas
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.001.159/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
grifo próprio.)
30/6/2025,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:01
Código de Controle do Documento: 23e34a21-05ae-43a0-8f49-accb4322c4ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.774 / SP
Número Registro: 2025/0372911-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090606920258260309 00141170520248260309 141170520248260309 90606920258260309
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE RICARDO ZAFALON (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE RICARDO ZAFALON (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:56
Código de Controle do Documento: 7a2c257d-8ce9-4a6d-9e75-d52523e4cf4f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:56
Código de Controle do Documento: 7a2c257d-8ce9-4a6d-9e75-d52523e4cf4f